Tribunal: TJMT
Processo: 1017147-05.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017147-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARAGUA & ERJ AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 44.471.793/0002-83 (AGRAVADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESPÉCIES DE MADEIRA CONSTANTES NA NOTA FISCAL E AS EFETIVAMENTE TRANSPORTADAS. IDENTIFICAÇÃO AO NÍVEL DE GÊNERO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E LIBERAÇÃO DA CARGA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 1473004624 e Termo de Apreensão n. 1473004424, liberando a carga de madeira serrada apreendida.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a divergência entre as espécies de madeira serrada constantes na nota fiscal e aquelas efetivamente transportadas, pertencentes ao mesmo gênero, é suficiente para manter a autuação ambiental ou se justifica a suspensão dos seus efeitos e a liberação da carga.

III.
Razões de decidir
3. A legislação ambiental vigente, conforme a Instrução Normativa n. 21/2014 do IBAMA, considera inválido o Documento de Origem Florestal (DOF) quando houver divergência entre as espécies de madeira transportadas e as declaradas na documentação.
4. Entretanto, o Decreto Estadual n. 571/2011 do Mato Grosso permite que a identificação das essências florestais seja realizada ao nível de gênero, tornando irrelevante a divergência quanto à espécie, salvo nas exceções previstas em seu anexo único.
5. No presente caso, a divergência de espécie entre a madeira transportada e a constante na documentação, ainda que pertencentes ao mesmo gênero, não caracteriza ilegalidade que justifique a manutenção da autuação, especialmente considerando a previsão normativa estadual.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"A divergência entre espécies de madeira transportadas e aquelas constantes na documentação fiscal, quando pertencentes ao mesmo gênero, não justifica a manutenção de autuação ambiental, especialmente quando a legislação estadual permite a identificação ao nível de gênero."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §1º, III; Lei n. 9.605/1998, art. 70; Instrução Normativa IBAMA n. 21/2014, art. 48 e 53; Decreto Estadual n. 571/2011, art. 1º e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.234.567/MT, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Visto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Infração n. 1013632-14.2024.8.11.0015, proposta pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do Auto De Infração nº 1473004624 e Termo De Apreensão nº 1473004424, com a liberação do respectivo bem apreendido em favor do recorrido.

Alega o agravante que a decisão agravada se baseou em uma análise equivocada, ao considerar irrelevante a divergência entre a espécie de madeira transportada e a indicada nos documentos fiscais. Argumenta que, embora haja concordância quanto ao gênero da madeira, a discrepância quanto à espécie torna o transporte irregular, conforme estabelecido pela legislação ambiental vigente, em especial o Decreto Federal n. 6.514/2008 e a Instrução Normativa n. 21/2014 do IBAMA.

Argumenta que “
embora defendam a existência de erro quanto ao nome científico das madeiras apreendidas, restou incontroverso, por outro lado, a divergência existente entre a carga e a sua documentação no tocante às espécies de fato transportada”.

Sustenta que o Auto de Infração n.º 1473004624 foi lavrado de forma regular e em conformidade com as normas aplicáveis, ressaltando que a infração ambiental independe da existência de dolo por parte do transportador.

Alega ainda que a decisão recorrida compromete o exercício do poder de polícia ambiental do Estado, permitindo a circulação de madeira sem a devida licença, o que é contrário ao interesse público e à proteção ambiental.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos do Auto de Infração e Termo de Apreensão, além do provimento final do agravo para reforma da decisão impugnada.

Houve pedido de tutela de urgência recursal, que foi indeferido, conforme decisão de id 222112666.

A parte agravada intimada deixou o prazo transcorrer sem apresentar contrarrazões, id. 227665686.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça limitou-se a ressaltar a autonomia das responsabilidades administrativa, civil e criminal em matéria ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de recurso de agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Infração n. 1013632-14.2024.8.11.0015, proposta pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do Auto De Infração nº 1473004624 e Termo De Apreensão nº 1473004424, com a liberação do respectivo bem apreendido em favor do recorrido.

Nos autos de origem o agravado propôs a ação anulatória de auto de infração a vim requerer a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 1473004624 e Termo de Apreensão nº 1473004424, com a liberação das madeiras serradas, de duas essências distintas, previstas em Nota Fiscal - NF nº 78 (chave de acesso nº 5124 0544 4717 9300 0445 5500 1000 0000 7810 0000 0799), e GF3i nº 286668, com origem na DVPF1 nº 1257132. O pedido de liminar foi concedido e os efeitos do auto de apreensão suspensos.

A Fazenda Pública Estadual agravou da decisão alegando, em síntese, a alegação de erro na classificação das madeiras pelo órgão competente não é capaz de afastar a legalidade da autuação, eis que restou incontroverso a divergência existente entre a carga e a sua documentação no tocante às espécies de fato transportada (faveira-dura) e aquela constate da Guia Florestal (Orelha de Macaco).

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 ( CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, uma vez que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

Analisando os autos, observo que o Auto de Infração n. 14730004324, lavrado pela SEMA/MT, em 26.05.2024, deu-se pelos seguintes motivos (Id. 157319813– do proc. n. 1013632-14.2024.8.11.0015):

“Descrição da ocorrência: Por transportar 29,832 m2 de madeira serrada em desacordo com a nota, guia florestal e licença obtida, junto as autoridades ambientais competentes.”

Denota-se do Auto de Constatação n. 021/2024 (id. 157319811 - do proc. n. 1013632-14.2024.8.11.0015), que a Nota Fiscal 078, serie 001 previu um volume de carga de 3,483 m3 de madeira serrada em bruto:
Buchenavia Toemntosa (Mirandiba)
; e 26,3490 m3 de
Enterolobium Controsiliquum (orelha de macaco),
e a vistoria da carga identificou espécies florestais de madeira serrada em bruto:
Buchenavia sp. (Mirandiba) e Enterolobium Schomburki (Benth) (feveira dura),
sendo essa última espécie florestal descoberta pela nota fiscal, realizando a apreensão das mercadorias.

O Ministério do Meio Ambiente – MMA –, por meio da Portaria n. 253, de 18 de agosto de 2006, instituiu a obrigatoriedade do uso do Documento de Origem Florestal – DOF –, para o transporte e armazenamento de produto florestal.

A Instrução Normativa n. 21/2014, do IBAMA, no seu artigo 48, considera inválido o DOF quando a quantidade/volume ou espécie do produto transportado divergir daquele declarado. Contudo, prevê, no seu artigo 53, a tolerância de até 10% (dez por cento) da volumetria indicada. Veja-se

Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:

I - quantidade/volume ou
espécie

de produto transportado diferente do autorizado/declara
do, ressalvada a hipótese prevista no art. 53; (Destaquei).

V - apresentação do produto diferente do autorizado/declarado, observadas as definições do Anexo III desta Instrução Normativa;

Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, c
onsiderando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto no 6.514/2008, e demais disposições legai
s. (Negritei).

No entanto, o Decreto Estadual n. 571/2011, criado para uniformizar as nomenclaturas de algumas essências, regulamenta que a identificação de essências florestais no Estado se dá em nível de gênero e espécie, sendo irrelevante o nome popular, vejamos:

Art. 1º
A identificação das essências florestais no Estado de Mato Grosso será ao nível de gênero e espécie.

Todavia, conforme prevê o parágrafo único do mencionado artigo, para a realização do transporte de produtos florestais, a identificação das essências será realizada prioritariamente pelo gênero, ou seja, prescindível a espécie, ressalvadas as essências previstas no anexo único do Decreto.

Parágrafo único. No transporte de produtos florestais, as essências serão prioritariamente identificadas ao nível de gênero,
a exceção daquelas constantes no Anexo Único deste decreto.

In casu
, é incontroversa a diferença entre espécies de madeira serrada constante na nota fiscal e na madeira serrada transportada, e embora pertencerem ao mesmo gênero não são de mesma espécie, contendo, conforme o Boletim Técnico do INDEA – LTM n.6,
“características anatômicas, que refletem na constituição do lenho, que também são muito distintos resultando em aplicações finais diferentes”.

Após a análise do aludido anexo do decreto, verifica-se que a essência
Enterolobium Contortisiliquum
se encontra prevista
como exceção à regra
de identificação prioritariamente pelo gênero, devendo, portanto,
ser identificada pelo gênero e espécie quando for a essência transportada.

Com efeito, como a essência transportada era a
Enterolobium Schomburki (Benth
), de acordo com o Auto de Constatação n°037/2022, é indiferente a nomenclatura da espécie a que pertence a essência, sendo suficiente para acobertar o produto florestal
a identificação em nível de gênero
, como apresenta ter ocorrido no presente caso.

Portanto, em analise de cognição sumária, se a madeira serrada transportada e a que consta na nota fiscal são de mesmo gênero (
Enterolobium),
divergindo apenas na espécie, parece-me agiu correto o juízo de origem, ao conceder a liminar, eis que a autuação foi indevida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão de concessão de liminar proferida em primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024